Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0709168-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 189246452 dos autos originários n. 0702977-03.2024.8.07.0004) que indeferiu a tutela provisória de urgência para declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/02/2024 pelo réu agravado. Fundamentou o juízo singular: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes não permitem, neste juízo sumário de cognição, o deferimento do pedido de urgência postulado, uma vez que se revela imprescindível a manifestação da parte ré para que exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, a fim de se evidenciar as alegadas irregularidades em relação às decisões exaradas na assembleia condominial em questão. Ademais, saliento que as deliberações aprovadas na assembleia impugnada devem prevalecer, tendo em vista que traduzem a vontade soberana da maioria dos condôminos presentes, de modo que só podem ser desconstituídas por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial, quando se mostrar patente a sua ilegalidade, o que no meu sentir não restou evidenciada neste momento processual. O agravante salienta que o seu pleito de nulidade da aludida AGE está assentado nos seguintes fundamentos: “deliberação com aprovação de matérias não especificadas no edital convocatório, em especial a aprovação de taxa extra; não convocação do condômino ora agravante para assembleia, o que afronta o art. 25, parágrafo primeiro, da Convenção de Condomínio; aprovação de contas mediante assembleia geral extraordinária, o que infringe o art. 28 da Convenção de Condomínio; ausência de apresentação de orçamentos para aprovação de despesas extraordinárias, o que afronta o art. 41 da Convenção de Condomínio”. Alega que o pedido liminar está devidamente instruído com a prova dos fatos relatados, pois foram juntados a convenção condominial, o edital de convocação 01/2024, bem assim cópia da ata da Assembleia Geral Extraordinário realizada em 08/02/2024 registrada em cartório. Menciona print do edital de convocação, no qual não consta a convocação dos condôminos para votar acerca de aprovação de taxa extra, ofendendo o direito de ampla defesa. Avalia que “não pode o síndico se valer do item ‘outros assuntos pertinentes’ para aprovar outras pautas relevantes que não constavam do instrumento convocatório, sob pena de nulidade da deliberação”. Sustenta violação aos arts. 25 (§ 1o), 28 e 41 da Convenção de Condomínio, “vez que não houve a convocação de forma correta do condômino, aprovação de contas por assembleia incompetente e ausência de apresentação de orçamentos para aprovação de despesas extraordinárias”. Pontua que o perigo da demora é evidente, pois a cobrança da taxa extra é iminente, prevista para 20/03/2024. Requer a concessão da tutela de urgência recursal “para que seja determinado a suspensão dos efeitos de todas as decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária do condomínio requerido realizada em 08/02/2024, inclusive com a suspensão da cobrança da taxa extra, sob pena de multa”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos de todas as decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária do condomínio realizada em 08/02/2024. Para isso, sustenta a nulidade da AGE pelas seguintes razões: (i) deliberação e aprovação de matérias não especificadas no edital convocatório; (ii) não convocação dos condôminos para assembleia; (iii) aprovação de contas mediante assembleia geral extraordinária; (iv) ausência de apresentação de orçamentos para aprovação de despesas extraordinárias. De fato, os vícios alegados pelo agravante, em tese, poderão resultar a nulidade da assembleia condominial. Todavia, infere-se da ata da assembleia impugnada (id. 189195016 na origem) que aquela AGE teria sido realizada em continuação para deliberar sobre temas, pelo menos em sua maioria, já aprovados pelo Conselho e pelas assembleias de dezembro/2022 e dezembro/2023. Ademais, a assertiva de falta de convocação dos condôminos para a assembleia não é evidente, especialmente, porque, estando o edital de convocação datado de 31/01/2024, não se pode dizer que o prazo mínimo de publicação de 8 dias disposto na Convenção do Condomínio não foi observado, se a AGE se realizou em 08/02/2024. Nisso, a impossibilidade de se concluir, prima facie, sem eventuais esclarecimentos do agravado, que os vícios indicados pelo agravante realmente existem, e em sua totalidade. Daí a necessidade de oitiva prévia do agravado, em respeito ao contraditório, sem prejuízo de dilação probatória, conforme ressaltado na decisão atacada. A necessidade de dilação probatória obsta a concessão da tutela de urgência, conforme firme jurisprudência. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. PERDA OBJETO. DECISÃO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que determinou a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília. 1.1. O agravante pretende que sejam "reconhecidos pelo presente recurso os supervenientes atos ilícitos: i) a eventual omissão dolosa do Secretário quanto a elaboração da Ata da Assembleia, de 12/11/2021; ii) a ilícita anulação dessa Assembleia, pela CPDE, aos 02/02/2022; iii) a ilícita convocação para um novo processo eleitoral do biênio 2022/2024". 2. Inicialmente, deve-se reconhecer a perda do objeto quanto à impugnação em relação à competência do juízo originário, visto que foi proferido acórdão pela 2a Câmara Cível no Conflito de Competência n.o 0717270-58.2022.8.07.0000, declarando o juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que proferiu a decisão agravada, competente para análise da demanda (ID 37276403). 3. Os fatos que fundamentam os pedidos do agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.1. Destarte, "(...) 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o direito pleiteado pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no feito de origem. 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1650972, 07133151920228070000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, DJe de 23/1/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade em que figura como causa de pedir a não observância, pelo condomínio réu, do prazo legal para convocação de assembleia condominial, pugnando o demandante, em sede antecipatória, pela suspensão dos efeitos da aludida assembleia. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva aferição de vício de consentimento ou de defeito formal na convocação da assembleia impugnada, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. A medida postulada se revela com nítido caráter satisfativo e risco de irreversibilidade em prejuízo da parte adversa, se mostrando temerária a sua concessão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809757, 07436707520238070000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgado em 31/1/2024, DJe de 16/2/2024. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Também não vejo o perigo da demora pela simples possibilidade de ser exigida a taxa extra estabelecida na assembleia condominial. Em primeiro lugar, porque sequer alegada a impossibilidade de pagamento e, em segundo lugar, porque, caso declarada nula a assembleia, a princípio, nada obsta a reparação nos próprios autos originários. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator